Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-87.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-87.2008.8.14.0401

APELANTE: ALEX MOURA LOBATO, MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS SEM INCONGRUÊNCIA LÓGICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ALEX MOURA LOBATO e MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS contra sentenças proferidas pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa de MARIA HELENA sustenta preliminar de nulidade da sessão do Tribunal do Júri por suposta violação aos arts. 476 e 478, I, do CPP, e, subsidiariamente, requer novo julgamento por entender que o veredicto é manifestamente contrário às provas. A defesa de ALEX MOURA LOBATO também requer a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria incongruente e dissociada do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão de suposta referência indevida à decisão de pronúncia durante os debates em plenário; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos ou incongruente em razão do afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera menção à decisão de pronúncia ou a decisões processuais antecedentes durante os debates em plenário não configura nulidade quando não utilizada como argumento de autoridade capaz de influenciar indevidamente o convencimento dos jurados.

A vedação prevista no art. 478, I, do CPP incide apenas quando a pronúncia ou outras decisões judiciais são invocadas como fundamento de autoridade para persuadir os jurados, não se caracterizando a irregularidade quando há simples referência contextual aos atos processuais.

A declaração de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a alegação genérica de irregularidade sem comprovação de dano efetivo à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos oficiais, notadamente a Certidão de Óbito e o Laudo de Levantamento de Local com Cadáver, que atestam a ocorrência do homicídio.

A autoria foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a partir de conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas apresentadas em plenário, como o convívio entre os acusados e a vítima, a presença de um dos réus com a vítima pouco antes do desaparecimento e o comportamento posterior dos apelantes.

A existência de versões divergentes nos autos não autoriza o Tribunal a substituir a avaliação do Conselho de Sentença quando o veredicto encontra respaldo plausível no conjunto probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O afastamento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença não gera incongruência lógica com o reconhecimento da autoria e materialidade, sendo legítima a condenação pelo homicídio simples quando os jurados entendem não comprovadas as circunstâncias qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A mera referência à decisão de pronúncia durante os debates em plenário do Tribunal do Júri não configura nulidade quando não utilizada como argumento de autoridade para influenciar o convencimento dos jurados.

A nulidade processual no procedimento do júri exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos quando encontra respaldo plausível no conjunto probatório produzido em plenário.

O afastamento das qualificadoras pelo Tribunal do Júri não torna incongruente a condenação pelo crime de homicídio simples.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413, caput, 476, 478, I, 563 e 593, III, “d”; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 2.317.123/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.144.022/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX MOURA LOBATO
, devidamente qualificado, e
MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS
, devidamente qualificada, contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, os condenou como incursos nas sanções do
art. 121,
caput
, do CPB
, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Conforme a denúncia (ID. 107013858), recebida em 02.10.2008, narra o órgão acusador que, no dia 18 de janeiro de 2008, por volta das 20h30min, na estrada da Ceasa, bairro Curió-Utinga, em Belém/PA, foi encontrado o cadáver de PEDRO RONALDO BAÍA LOBATO. Apurou-se que os apelantes mantinham relacionamento amoroso e teriam, cientes de que a vítima receberia indenização oriunda da empresa LINAVE, praticado o homicídio com a finalidade de se apoderar do valor. Consta ainda que o acusado ALEX, primo da vítima, teria se aproveitado da confiança que esta nele depositava para conduzi-la ao local onde ocorreria o crime.

Apresentadas respostas à acusação (ID’s 18406596 e 18406597), as partes ofertaram memoriais escritos (ID’s 18406604 e 18406605). Em 30.06.2011, os acusados foram absolvidos sumariamente (ID 18406606). Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação contra a decisão (ID 18406608), o qual foi conhecido e provido por acórdão publicado em 08.03.2017 (ID 18406610), pronunciando os acusados para submissão ao Tribunal do Júri, decisão posteriormente mantida em 03.10.2017 (ID 18406612).

Durante o trâmite processual, houve adiamento da sessão do Tribunal do Júri apenas em relação ao apelante ALEX MOURA LOBATO (ID 18406615). Após a sessão de julgamento da corré MARIA HELENA, a defesa de ALEX suscitou intempestividade do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na primeira fase do júri, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
sob fundamento de preclusão da matéria (ID 18406642). Contra tal decisão foi interposto recurso em sentido estrito, que não foi recebido por incabível, seguindo-se carta testemunhável, posteriormente conhecida e desprovida (DJe de 09.09.2019, ID 18406647).

Em sessão do Tribunal do Júri previamente designada, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a materialidade do delito relativo à vítima PEDRO RONALDO BAÍA LOBATO e a participação do acusado. No terceiro quesito, o colegiado popular rejeitou a absolvição. Todavia, não reconheceu as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após o julgamento, foram proferidas sentenças condenatórias em 29.05.2018 e 17.10.2018 (ID’s 18406616 e 18406665), fixando-se a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, do CPB
.

Irresignados com o édito condenatório, os réus interpuseram recursos de apelação. A defesa de MARIA HELENA apresentou o apelo em plenário (ID 18406616), sustentando, preliminarmente, nulidade da sessão do Tribunal do Júri por violação aos
arts. 476 e 478, I, do CPPB
, sob o argumento de que o órgão acusador teria feito referência indevida à decisão de pronúncia durante os debates e apresentado narrativa diversa daquela constante da denúncia e da pronúncia. Subsidiariamente, alegou que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento.

Por sua vez, a defesa de ALEX MOURA LOBATO interpôs apelação em sessão do Tribunal do Júri realizada em 17.10.2018 (ID 18406665), requerendo a anulação do julgamento, com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPPB
, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria contrária ao conjunto probatório e incongruente ao afastar as qualificadoras durante a votação dos quesitos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (ID’s 18406733 e 22095597), pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

Da preliminar de nulidade arguida por MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS

A defesa de MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS suscita, preliminarmente, nulidade da sessão do Tribunal do Júri, ao argumento de que o órgão acusador, durante os debates, teria feito referências indevidas à decisão de pronúncia, em violação ao
art. 478, inciso I, do CPPB
, bem como sustentado conduta diversa daquela descrita na denúncia e na decisão de pronúncia, em afronta ao
art. 476 do CPPB
.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento.

Conforme se extrai da mídia audiovisual da sessão de julgamento, constante dos ID’s 18406618 a 18406630, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO fez menção à absolvição sumária proferida na primeira fase do procedimento do júri e, em seguida, ao acórdão que pronunciou a apelante, sempre em correlação com os elementos de prova constantes do caderno processual. Não se verifica, desse contexto, utilização da decisão de pronúncia como argumento de autoridade apto a constranger a liberdade cognitiva dos jurados ou a substituir a valoração autônoma da prova submetida ao Conselho de Sentença.

A compreensão exposta no próprio texto transcrito alinha-se ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a vedação prevista no
art. 478, inciso I, do CPPB
incide quando a decisão de pronúncia, ou outra decisão de admissibilidade da acusação, é utilizada como argumento de autoridade para influir no convencimento dos jurados, e não quando há mera referência contextual ou superficial. Foi exatamente essa a premissa reafirmada no AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.05.2023, DJe de 05.06.2023, em que se assentou, com remissão ao AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, que o rol do
art. 478, inciso I, do CPPB
é taxativo e não admite ampliação interpretativa. No mesmo sentido, o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022, DJe de 07.11.2022, reafirma que a mera leitura da pronúncia ou a referência a outros documentos em plenário não acarreta, por si só, nulidade, sobretudo porque os jurados têm amplo acesso aos autos, somente se configurando ofensa ao
art. 478, inciso I, do CPPB
quando a menção é empregada como argumento de autoridade em desfavor ou em benefício do réu.

No caso dos autos, o que se verifica, a partir do conteúdo da mídia referida, é mera menção contextual às decisões antecedentes, sem demonstração de exploração retórica abusiva ou de emprego da pronúncia como instrumento de persuasão ilegítima. A alegação defensiva, portanto, não se sustenta à luz do material efetivamente documentado.

Também não prospera a alegação de afronta ao
art. 476 do CPPB
. Além de não se evidenciar, no trecho apresentado, demonstração objetiva de que a acusação tenha extrapolado os limites fáticos da imputação, tampouco se identifica, no momento oportuno, insurgência devidamente articulada com indicação concreta do prejuízo. Incide, nesse ponto, a diretriz do
art. 563 do CPPB
, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem prova de efetivo prejuízo. Ausente demonstração concreta de dano processual, inviável a decretação da nulidade pretendida.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS.

II –

DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

No mérito, sustenta a defesa que a condenação imposta pelo Conselho de Sentença seria contrária às provas dos autos. Também aqui não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra suporte direto na Certidão de Óbito da vítima (ID 18406586) e no Laudo de Levantamento de Local com Cadáver n. 95/2008 (ID 18406588), documentos que comprovam o encontro do corpo de PEDRO RONALDO BAÍA LOBATO e a ocorrência do fato criminoso. A prova oral, por sua vez, foi produzida em plenário e registrada no sistema audiovisual sob os ID’s 18406618 a 18406630 e 18406667 a 18406697, constituindo o núcleo probatório submetido à apreciação soberana dos jurados.

A testemunha FRANCILENE DE SOUSA MATOS relatou que conhecia apenas ALEX MOURA LOBATO, por trabalharem na mesma loja no Shopping Castanheira, e afirmou ter percebido, à época dos fatos, que ele se encontrava agitado, falando ao celular e andando de um lado para outro, além de ter informado na loja sobre o desaparecimento de um primo de quem gostava muito. Acrescentou que ALEX pediu para sair do trabalho alegando mal-estar e que, nesse momento, notou um ferimento em sua mão, após ele levar a mão à barriga. Declarou, ainda, que, depois dos fatos, não mais o viu, porque foi chamada para depor e ele desapareceu. Trata-se de depoimento que, embora não presencie a dinâmica criminosa, oferece elemento circunstancial relevante acerca do comportamento do apelante em momento próximo aos acontecimentos.

WALTER ANDRÉ BASTOS CAMINHA pouco acrescentou ao esclarecimento do fato principal. Informou apenas que uma linha investigativa indicou ligação do telefone da vítima ao seu número, razão pela qual foi ouvido na Delegacia, esclarecendo não conhecer nem a vítima nem os apelantes. Seu relato, portanto, tem valor periférico.

Maior densidade possui o depoimento de TACILA PEREIRA BAÍA, mãe da vítima e tia de ALEX MOURA LOBATO. A informante relatou que a vítima e MARIA HELENA mantinham relacionamento amoroso havia aproximadamente um ano e seis meses, residindo juntos no bairro da Pratinha, e que ALEX também morava na casa, em razão da relação de extrema proximidade que mantinha com a vítima, descrita como quase fraterna. Disse que, com o tempo, percebeu mudança de comportamento de MARIA HELENA e situações de intimidade entre ela e ALEX, ainda que sem presenciar diretamente um relacionamento amoroso entre ambos. Acrescentou que soube, por intermédio de MARIA HELENA, do dia em que a vítima iria ao banco, e que, posteriormente, na terça-feira à noite, recebeu ligação informando que a vítima ainda não havia retornado, o que causou preocupação à família. Narrou, ainda, que, ao se dirigir à residência da vítima, percebeu os apelantes excessivamente calmos e tentando impedi-la de ir à Delegacia. Referiu também que, após a localização do corpo, ambos desapareceram. Embora parte de suas declarações envolva percepção indireta e informações recebidas de terceiros, há dados concretos no relato quanto ao convívio doméstico entre os apelantes e a vítima, à proximidade entre ALEX e PEDRO RONALDO, ao desaparecimento posterior dos acusados e à dinâmica familiar que circundou o fato.

No mesmo eixo, ANTONIEL GONÇALVES LOBATO, primo da vítima e de ALEX, afirmou ter conhecimento de que este residia com a vítima e MARIA HELENA, bem como declarou que ALEX lhe teria revelado envolvimento amoroso com MARIA HELENA, além de mencionar desejo de vender a casa e permanecer com ela. Também relatou comentário atribuído a ALEX no sentido de que talvez o filho de MARIA HELENA fosse seu. Trata-se de depoimento que reforça, nos autos, a existência de uma versão acusatória centrada na vinculação afetiva entre os corréus e na tensão dela decorrente.

JOSIANE MOURA LOBATO, irmã de ALEX e prima da vítima, apresentou versão parcialmente distinta. Relatou que acompanhou MARIA HELENA na busca por notícias da vítima, inclusive à emissora RBA, para divulgação de fotografia, e afirmou recordá-la preocupada com o desaparecimento. Disse, ainda, que não tinha conhecimento de relacionamento amoroso entre os apelantes, embora confirmasse que ambos deixaram a cidade após a localização do corpo e que MARIA HELENA posteriormente lhe contou ter ido ao Maranhão com ALEX, em razão do medo que sentia das acusações da família da vítima. O depoimento, portanto, não afasta a hipótese acolhida pelo Conselho de Sentença, mas apenas oferece uma leitura defensiva quanto ao comportamento posterior da corré.

NAZARÉ LOBATO CAVALHEIRO, tia da vítima e de ALEX, igualmente informou que, nos primeiros momentos, a família não desconfiava de MARIA HELENA e estava preocupada com o desaparecimento da vítima e com o dinheiro que ela teria ido sacar. Relatou ter falado com MARIA HELENA sobre o reconhecimento do corpo no IML e afirmou que esta desmaiou ao visualizar pertences da vítima. Seu depoimento não elide a versão acusatória, mas demonstra o estado de perplexidade inicial da família e compõe o contexto probatório sem infirmar os demais elementos.

JOÃO DE DEUS GONÇALVES declarou que, em seu bar, na Arthur Bernardes, a vítima apareceu no domingo em companhia de ALEX, ocasião em que pediu cerveja e afirmou estar sem dinheiro, prometendo pagar na segunda-feira. O informante registrou ainda ter ouvido comentários, após a localização do corpo, sobre suposto envolvimento da vítima com o tráfico e também sobre relacionamento entre os apelantes, embora sem atribuir tais informações à família da vítima. O ponto relevante desse depoimento é a confirmação de que vítima e ALEX estiveram juntos na véspera do desaparecimento.

Em seu interrogatório judicial, MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS negou a prática delitiva e afirmou que mantinha convivência marital com a vítima havia seis anos, da qual resultou um filho. Declarou que sofria violência doméstica, que havia descoberto relação extraconjugal da vítima, e negou qualquer relacionamento amoroso com ALEX. Confirmou que ele morou por algum tempo com o casal e disse que, após o desaparecimento da vítima, passou a procurar parentes, registrou ocorrência e, depois do encontro do corpo, sentiu-se ameaçada pela família da vítima, razão pela qual fugiu para o Maranhão, onde permaneceu por dois meses. Negou, ademais, o conteúdo de declarações prestadas na Delegacia e disse não ter lido o depoimento então colhido. Sua versão, portanto, foi submetida ao contraditório em plenário e contraposta aos demais elementos dos autos.

Na sessão de julgamento de ALEX MOURA LOBATO, foi ouvido LEANDRO BLANCO GONÇALVES, que afirmou ter estado com o celular da vítima após o fato, por tê-lo adquirido em feira no bairro do Barreiro, sem saber que pertencia a PEDRO RONALDO. Tal elemento demonstra circulação posterior de bem vinculado à vítima, embora não estabeleça, por si só, autoria direta.

Em seu interrogatório judicial, ALEX MOURA LOBATO também negou a prática delitiva. Confirmou a relação de proximidade com a vítima, afirmou que estiveram juntos no sábado e no domingo anteriores ao desaparecimento, inclusive em bar de JOÃO DE DEUS, e declarou que MARIA HELENA o procurou na segunda-feira informando que a vítima saíra pela manhã para ir ao banco e não retornara. Sustentou que não sabia de qualquer indenização a ser recebida, negou relacionamento amoroso com MARIA HELENA e afirmou que ambos deixaram a cidade por medo de represálias, após ameaças supostamente sofridas. Também disse suspeitar de envolvimento da vítima com atividades ilícitas. Essa narrativa, contudo, foi contraposta aos demais depoimentos e submetida ao escrutínio do Conselho de Sentença.

À vista desse conjunto, não se identifica quadro de absoluta dissociação entre o veredicto e a prova dos autos. Ao contrário, a condenação encontra amparo em elementos documentais e orais efetivamente produzidos em juízo e submetidos ao plenário. A materialidade decorre dos documentos oficiais já mencionados, e a autoria, embora amparada em prova predominantemente indiciária e testemunhal, foi reconhecida pelos jurados a partir de um encadeamento de circunstâncias: o convívio estreito entre vítima, ALEX e MARIA HELENA; a versão de relacionamento amoroso entre os apelantes; a informação de que a vítima iria ao banco; a presença de ALEX com a vítima pouco antes do desaparecimento; o comportamento dos acusados após os fatos; e o posterior desaparecimento de ambos.

Em hipóteses como a presente, nas quais coexistem versões distintas nos autos, não cabe ao Tribunal togado substituir a avaliação do Conselho de Sentença quando a opção acolhida pelos jurados encontra respaldo plausível no acervo probatório. A soberania dos veredictos impede a desconstituição da decisão popular apenas porque a defesa reputa mais convincente outra leitura da prova.

Foi essa, aliás, a orientação mencionada no excerto com referência ao AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.11.2022, DJe de 16.11.2022, no sentido de que, existindo versões antagônicas submetidas ao Tribunal do Júri, a adoção de uma delas, desde que amparada em elementos constantes dos autos, não configura decisão manifestamente contrária à prova.

Também não procede a alegação de incongruência em razão do afastamento das qualificadoras. O fato de o Conselho de Sentença ter reconhecido a autoria e a materialidade, rejeitado a absolvição e, ao mesmo tempo, afastado as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não torna o veredicto logicamente incompatível. O Júri pode, legitimamente, entender comprovada a prática do homicídio, sem, contudo, reputar demonstradas, com igual grau de certeza, as circunstâncias qualificadoras descritas na imputação. Nessa hipótese, subsiste a condenação pelo delito previsto no
art. 121,
caput
, do CPB
, sem que daí decorra nulidade ou absolvição automática.

A defesa, no trecho final apresentado, também alude a suposta má formulação dos quesitos e à inexistência de circunstâncias para condenação por homicídio simples. Tais argumentos, todavia, não vêm acompanhados, no material fornecido, da indicação objetiva de qual quesito teria sido redigido em desacordo com o procedimento legal nem de demonstração concreta de prejuízo. Além disso, o resultado dos quesitos, tal como relatado nos autos, revela encadeamento lógico: reconhecimento da materialidade, reconhecimento da participação do acusado, rejeição da absolvição e afastamento das qualificadoras. Não há, portanto, a partir dos elementos efetivamente trazidos, base segura para invalidar o julgamento por essa razão.

Em síntese, a prova dos autos — especialmente a Certidão de Óbito (ID 18406586), o Laudo de Levantamento de Local com Cadáver n. 95/2008 (ID 18406588) e os depoimentos colhidos em plenário sob os ID’s 18406618 a 18406630 e 18406667 a 18406697 — oferece suporte bastante ao veredicto condenatório. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, dissociada da prova ou internamente contraditória. Ao revés, representa uma das leituras juridicamente possíveis do acervo probatório submetido ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos E NEGOS-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026